Tribunal: STF
Processo: AR 2985
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Marcos Vinicios Picinin Moraes, por meio da qual objetiva, ainda sob a forma de liminar, o “deferimento da tutela de urgência, para fins de que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o autor seja submetido às fases seguintes previstas no edital (exames médicos, psicotécnico etc.) a fim de realizar a Prova Oral do Concurso para a Magistratura do TJMG de 2018”. E como pedido de tutela jurisdicional final, visa “rescindir o Acórdão proferido na Rcl 57.502, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de confirmação da tutela de urgência e, excepcionalmente, anular o quesito da sentença penal, contrário ao Edital e à Súmula 74 do STJ, com a consequente pontuação ao autor, em atenção ao princípio da celeridade processual, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, uma vez que se trata de Mandado de Segurança ajuizado no ano de 2019, determinando ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ao autor seja concedido o direito de participar das fases seguintes (exames e prova oral) do referido concurso”.



    2. Os autos me foram livremente distribuídos com fundamento no art. 77, caput, do RISTF (e-doc. 55). Observo, todavia, que o autor formulou pedido expresso para “distribuição por prevenção ao Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 632.853/CE”. 



    Pois bem.



    3. Como é de amplo conhecimento, o art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    4. E, quanto ao ponto, o Código de Processo Civil assim disciplina:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 



    (...) 



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    (...)   



    Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.” (grifos acrescidos).



    5. Vê-se, portanto, que, para que se excetue a regra geral de livre distribuição em razão dos fenômenos processuais da conexão ou continência, deve restar devidamente evidenciada a identidade, ainda que parcial, entre o pedido ou a causa de pedir. Excepcionalmente, admite-se a reunião de processos, ainda que não caracterizada a conexão entre eles, desde que efetivamente demonstrada a existência de um “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”.



    6. No caso, contudo, não reputo presentes quaisquer dessas hipóteses, notadamente porque o processo ao qual se pede distribuição por dependência já foi julgado e ocorreu inclusive o trânsito em julgado do acórdão lá proferido. Assim, por não vislumbrar o risco de decisões conflitantes, entendo plenamente hígido o critério de distribuição adotado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, por aplicação da regra contido do art. 55, § 1º, última parte, do CPC.



    7. Não obstante tal compreensão, cioso da observância às normas regimentais, que deve nortear a atuação dos integrantes desta Excelsa Corte, promovo a submissão do presente feito à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente, na forma do art. 7º da Resolução STF nº 706, de 2020, para apreciação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator